Tribunal: TJPA
Processo: 0022646-85.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022646-85.2015.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ELIZABETH FRAZAO BATALHA DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0022646-85.2015.814.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADA: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE OAB/PA 11.270

EMBARGADO: ELIZABETH FRAZÃO BATALHA DE AGUIAR substituída por LORENA DE LOURDES AGUIAR SMITH

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MAUÉS OLIVEIRA OAB/PA 14.802-B

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PLEITO IMPROCEDENTE. O ACÓRDÃO EMBARGADO EXAMINOU TODAS AS QUESTÕES. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
1022
DO CPC. INCABIVEL A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITADOS À UNANIMIDADE.

1 - Ausentes as hipóteses previstas no artigo
1022
do
novo CPC
, descabidos os presentes embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento da matéria.

2 – A
omissão/obscuridade alegada, é impertinente e decorre do mero inconformismo com a decisão adotada no acórdão embargado.

3 –
E
mbargos de Declaração totalmente destituído de fundamentação razoável, já que ao contrário do que alega o embargante, o acórdão embargado,
enfrentou as razões do recurso, manifestando-se expressamente sobre as teses recursais levantadas.

4 – Embargos conhecidos e rejeitados.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________________ dias do mês de ____________ de 2021.

Este Julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0022646-85.2015.814.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADA: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE OAB/PA 11.270

EMBARGADO: ELIZABETH FRAZÃO BATALHA DE AGUIAR substituída por LORENA DE LOURDES AGUIAR SMITH

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MAUÉS OLIVEIRA OAB/PA 14.802-B

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acórdão (ID 5182663) cuja ementa segue:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DO PLANO DE

SAÚDE EM AUTORIZAR O TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA DE INTENSIDADE MODULADA (IMRT) SOB O FUNDAMENTO DE NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. VALOR FIXADO OBSERVADOS OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCABÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. Evidência que houve falha na prestação do serviço uma vez que, mesmo com solicitação de médico credenciado pela Recorrente para a realização de tratamento IMRT de forma a proteger os órgãos normais e permitir dar doses de radioterapia com intenção curativa nos linfonodos com doença (ID nº 1944978 - p.7), a Unimed negou a realização do referido procedimento sob a justificativa de que não constava no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS.

2. Falecimento da autora sem cumprimento da liminar deferida. Caracterizado o ato ilícito praticado pela apelante, a qual, consoante o entendimento do STJ enseja condenação em danos morais
in re ipsa.

3. A fixação dos danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada e em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tornando-se desnecessário proceder-se a sua redução.

4. Pedido de redução dos honorários sucumbenciais fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, além das custas processuais. Na sentença, houve condenação em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, não havendo que se falar em reforma.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

As razões dos Embargos (ID nº 5562339) sustentam omissão do acórdão recorrido, aduzindo que deixou de se manifestar especificamente acerca do fato de que a UNIMED Belém, como Cooperativa de Trabalho Médico, encontra-se submetida às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como à Lei 9.656/98, que, como Agência Reguladora, possui atribuição de fiscalizar e orientar a atuação da Operadora.

Aduz ainda omissão com relação ao entendimento atual da Quarta Turma do STJ (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1.627.735 - SP (2019/0353905-0)) que fixou entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de cobertura, pelas Operadoras de Saúde, no custeio de procedimentos não listados no rol de procedimentos e eventos em saúde publicado a cada biênio pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Assim, requer o conhecimento e acolhimento dos Aclaratórios para sanar as omissões acima apontadas, pleiteando, ainda, o prequestionamento da violação aos dispositivos legais indicados nesta peça.

Contrarrazões apresentadas, requerendo o não acolhimentos dos Embargos (ID nº 5669790).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Sabe-se que os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, devem ser opostos quando a decisão embargada apresentar obscuridade, contradição ou omissão sobre determinado ponto cujo pronunciamento judicial deveria ter se manifestado a respeito ou ainda para corrigir erro material.

Ao contrário do alegado pela Embargante, não há qualquer vício na decisão embargada no que tange ao improvimento do Recurso de Apelação.

Com relação a alegação de omissão do acórdão recorrido, quanto à não manifestação acerca do fato de que a UNIMED Belém, como Cooperativa de Trabalho Médico, encontra-se submetida às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como à Lei 9.656/98, que, como Agência Reguladora, possui atribuição de fiscalizar e orientar a atuação da Operadora, tem-se que a referida alegação não se sustenta, na medida em que o Acórdão embargado bem analisou e fundamentou sua decisão com base em precedentes do STJ. Assim, não há que se falar em omissão
.

Quanto à ausência de manifestação em relação ao entendimento atual da Quarta Turma do STJ (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1.627.735 - SP (2019/0353905-0)) que fixou entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de cobertura, pelas Operadoras de Saúde, no custeio de procedimentos não listados no rol de procedimentos e eventos em saúde publicado a cada biênio pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS,

não desconheço; no entanto, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a natureza do referido rol é meramente exemplificativa e, por isso, reputa abusiva a recusa de custeio do tratamento de doença coberta pelo contrato (
AgInt no REsp 1.682.692/RO
, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019;
AgInt no AREsp 919.368/SP
, Quarta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 07/11/2016;
AgRg no AREsp 708.082/DF
, Terceira Turma, julgado em 16/02/2016, DJe de 26/02/2016).

Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação da Terceira Turma do STJ no sentido de que "é o médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde - quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta" (
REsp 1.679.190/SP
, julgado em 26/9/2017, DJe de 02/10/2017).

Com isso, tem-se que o argumento sustentado se revela em verdade mero inconformismo da Embargante, a qual visa rediscutir a matéria em tela por esta estreita via dos Aclaratórios, o que é vedado em conformidade com o disposto no art. 1.022 e incisos, do CPC.

Assim depreende-se que a Recorrente pretende na realidade, a revisão de matéria já decidida. Ocorre que a irresignação descortinada nos embargos sob julgamento não decorre de omissão, mas da discordância da apreciação fática e da aplicação da lei material por este Órgão Colegiado.

Esse entendimento é comungado por esta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO THERASUIT. LAUDOS ATESTANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os planos privados de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente
.

2. O Agravado colacionou aos autos: (i) laudos fisioterapêutico e neuropsicológico subscritos por profissionais devidamente inscritos nos respectivos Conselhos de Fiscalização (id. 15004652 a 15004653), atestando que o recorrido
possui o quadro clínico de “
quadriparesia espástica, com comprometimento MMSS e MMII
”, solicitando a realização do tratamento pelo método TheraSuit;
(ii)
requisição realizada por médico credenciado do Plano de Saúde (id. 15004651).

3. A urgência do pedido e o perigo de dano restaram configurados em prol do paciente, uma vez que o bem jurídico a ser tutelado é a integridade física e o direito à vida, bem prioritário a ser assegurado ante o preceito constitucional basilar da dignidade da pessoa humana, mostrando-se a negativa da cobertura assistencial médica temerária por parte do plano de saúde.

4. Não vislumbro o
periculum in mora
apontado pela Cooperativa/Agravante, eis que se limitou apenas a afirmar que o interlocutório guerreado poderia acarretar a irreversibilidade da decisão - circunstância que neste momento não implica em iminente risco de dano grave ou impossível reparação capaz de suspender o
decisum
de primeiro grau.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(4190673, 4190673, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-12-01, Publicado em 2020-12-16)

O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças objeto cobertura, porém é vedada a exclusão dos meios necessários ao seu tratamento
, de modo que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 2. O acolhimento da pretensão recursal exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a ocorrência de dano moral, bem como a revisão de parâmetros para arbitramento da indenização - que, no caso, não se mostra excessiva ou irrisória, Incidência da Súmula 7/STJ.3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1524431/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019)

Desse modo, verifica-se que não se sustentam as alegações da recorrente de omissão da decisão ora embargada, a qual analisou de modo adequado o caso concreto, justificando os fundamentos para o improvimento do recurso de Apelação.

Por fim, a dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil em vigor é clara ao considerar incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os Embargos de Declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e REJEITO-OS
, por ausência de quaisquer dos vícios do art. 1.022, do CPC, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 29/09/2021